Tribunal: STF
Processo: Rcl 86810
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Victor Mezei contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região – TRT11, no Processo 0000335-51.2011.5.11.0018, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10 bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.



    O reclamante aduz que:



    - Discute-se nessa Reclamação a licitude e legitimidade da inclusão do ora Reclamante no polo passivo de execução trabalhista movida contra empresa em Recuperação Judicial, na qual seu cônjuge figura como sócia. 



    - Em Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da referida empresa, o ora Reclamante foi incluído como responsável solidário pela quitação do débito, por entender, equivocadamente, o TRT da 11ª Região que ele ostentaria a figura de sócio oculto da empresa recuperanda, o que efetivamente não representa a realidade.



    - O único fundamento para sua inclusão como corresponsável pela dívida trabalhista reside no fato de que até alguns anos antes do pedido de recuperação judicial da executada o aqui Reclamante mantinha conta bancária conjunta com sua esposa, com único e exclusivo objeto de basicamente proceder a cobertura de despesas domésticas, sem a menor relação, ainda que remota, com as contas da empresa na qual sua cônjuge figurava como sócia. 



    - Pretende-se com essa reclamação o reconhecimento de que foi irregular o processamento do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que este deveria se processar perante o Juízo Universal, faltando à Justiça do Trabalho, competência para tanto, conforme já decidido por essa Corte Constitucional.



    [...]



    -De se registrar, por último, que ao proceder a desconsideração da personalidade jurídica por decisão da Turma do Tribunal Regional, violada restou a Súmula 10 dessa Suprema Corte, uma vez que ao fazê-lo o Colegiado Regional, embora não haja mencionado expressamente, afastou a vigência do art. 50 do Código Civil, declarando implicitamente a inconstitucionalidade deste, o que só poderia ocorrer por decisão do Tribunal Pleno. O Ministro Relator do TST, que monocraticamente referendou essa decisão do Tribunal Regional, incidiu na mesma ofensa à referida Súmula 10 dessa Corte. Daí porque a apresentação da presente Reclamação Constitucional, que objetiva apenas e tão somente preservar a autoridade da Suprema Corte, manifestada em decisão de efeito vinculante (documento 1,pp. ).



    Sustenta que:



    houve violação expressa pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao art. 114 da Constituição Federal, bem como violação à Súmula Vinculante 10 do C. STF e do julgamento da ADI 3.934/DF e também do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, ao deixar reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que se encontra em recuperação judicial e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    [...]



    Todavia, o E. Tribunal Regional da 11ª Região, em decisão mantida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, por decisão monocrática, entendeu pela inclusão do cônjuge de um dos sócios da empresa executada - IFER DA AMAZONIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (Massa Falida de) e OUTROS- no polo passivo da presente ação, por suposta confusão patrimonial, declarando-o, equivocadamente, como sócio oculto. Foi determinado, ainda, o pagamento em prazo exíguo da execução (até 29/10/2025), sob pena de bloqueio das contas bancárias



    Com efeito. A sócia em questão é ANA MARIA IONI FERNANDEZ MEZEI, casada com VICTOR MEZEI (ora Reclamante) na data de 21/12/1994, sob o regime de separação total de bens. 



    Nessas condições, caso não declarada a incompetência, mostra-se necessária a suspensão da ação, nos termos do TEMA REPETIVO nº 26 do C. TST, indevidamente não aplicado no julgamento do caso, em violação ao contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    d) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 0000335-51.2011.5.11.0018 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos (documento 1, pp. 36-37).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar, pois a reclamante pretende debater matéria preclusa, conforme será demonstrado.



    Consoante relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão de decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica julgado por juízo incompetente.



    Observo que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi julgado improcedente pela 18a Vara do Trabalho de Manaus/AM (documento 10). Interposto agravo de petição, a sentença foi reformada pelo TRT11 e, na sequência, foram interpostos recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista. Sem interposição de novo recurso contra o improvimento do agravo, o Tribunal Superior do Trabalho – TST devolveu os autos à origem, para prosseguimento, conforme registro constante do site do TST. 



    Na instância de origem, consulta ao respectivo site revela que, recebidos os autos do TST, o processo retomou seu andamento com a homologação dos cálculos e registro de impugnação, em 28/10/2025, pendente de apreciação. 



    É oportuno destacar que o agravo de petição, o recurso de revista e respectivo agravo de instrumento não discutem a questão objeto dessa reclamação, qual seja, a competência para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ. 



     



    Verifico, ainda, que houve interposição de outro agravo de petição, desta feita contra a decisão de origem, a qual reconheceu a competência do juízo da recuperação judicial para dar prosseguimento à execução trabalhista (documento 17). Mantida a decisão de origem pelo TRT11, também não se verifica a interposição de recurso. 



    Assim, concluo que a discussão relativa à competência para o julgamento do IDPJ foi, há muito acobertada pela preclusão, a considerar que sequer foi submetida à apreciação judicial por ocasião da proposição de nenhum dos dois agravos de petição, tampouco do recurso de revista. 



    E, portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator